Tribunal: TCU
Processo: 008.343/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2127/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1861/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão ordinária de 17/8/2022, Ata no 32/2022, de modo que onde se lê: "conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz e ao representante; bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos." leia-se: (...) "conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh e ao representante; bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.343/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jose Flavio Pessoa de Oliveira, representando Pharmacos Express Comercio de Medicamentos Eireli; Rayanna Silva Carvalho (9.005/OAB-PI), Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205.663/OAB-MG) e outros, representando Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.